Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701053-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B DIRECAO LTDA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada na origem. Informa a agravante que o DETRAN lhe aplicou penalidade de suspensão de atividades por 10 (dez) dias. Alega a agravante, em resumo, que o DETRAN não possui competência para tipificar infrações e estabelecer sanções não previstas em resolução do CONTRAN, órgão responsável pelo credenciamento dos centros de formação. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, para determinar que o DETRAN se abstenha de aplicar a penalidade até o julgamento de mérito do presente agravo. Preparo recolhido (ID 70088686). É o relatório. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que sejam identificados na demanda elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Consoante o artigo 156 do Código de Trânsito Brasileiro: "O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador". Tal regulamentação encontra-se na Resolução de no. 789/2020 do CONTRAN que nos artigo 67 e 68 dispõem que: "Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de suas circunscrições, fiscalizar as entidades públicas ou privadas por eles credenciadas... As irregularidades deverão ser apuradas por meio de processo administrativo, e penalizadas de acordo com o estabelecido nesta Resolução. consolida normas sobre a formação de condutores de veículos.". No presente caso, a agravante comprovou que foi penalizada com a suspensão de 10 dias de suas atividades por violação do art. 104, XI e XV, da Instrução 124/2016 do DETRAN/DF, consistente em manter vínculo com outras atividades credenciadas pelo DETRAN/DF, bem como despachantes, diretores e instrutores cassados ou descredenciados e por transferir para terceiros a execução de serviços contratados. Conforme o art. 74, § 2o, da Resolução n. 789/2020 do CONTRAN : "A penalidade de suspensão por até trinta dias será aplicada na reincidência da prática de qualquer das infrações previstas nos incisos I e II do art. 69, nos incisos I e II do art. 70 e nos incisos I, II, III e IV do art. 72 ou quando do primeiro cometimento da infração tipificada no inciso III do art. 69", hipóteses de infrações não verificadas no presente caso. Portanto, em sede de cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito, uma vez que aparentemente o DETRAN/DF aplicou penalidade de suspensão em desconformidade com as regras gerais estabelecidas pelo CONTRAN. Ainda, o perigo da demora também resta demonstrado, na medida em que a suspensão das atividades pode causar prejuízos financeiros para a agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de aplicar a penalidade objeto destes autos, permitindo a continuidade das atividades do CFC, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de origem, até o julgamento final do processo. Comunique-se ao Juízo de origem, a quem delego o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito